Tribunal: STF
Processo: ARE 1518779
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Mauro Aparecido da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA CARGOS EM COMISSÃO PARASEREM EXERCIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL CONTRATAÇÃO DE DOIS FUNCIONÁRIOS, SENDO CONSTATADA IRREGULARIDADE EM APENAS UMA CONTRATAÇÃO - CONFIGURAÇAO DE ATOS DE IMPROBIDADE (ARTIGO 10 DA LEI 8.429/92) DOLO DEMONSTRADO - APLICAÇÃO DE SANÇÕES (ARTIGO 12, II DA LEI 8.429/92) - DANO AO ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATO DOLO TIPIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AO SISTEMA DE IMPROBIDADE Ação julgada parcialmente procedente Reforma parcial da sentença, somente em relação à redução das penas - A atuação proba constitui norte para todas as ações praticadas por agentes públicos, assim consideradas os agentes políticos, os servidores públicos ou mesmo os particulares em colaboração com o Estado, caracterizando a violação deste dever subjetivo ato de improbidade, nos termos da Lei 8.429 /92 Comprovado que o réu JOÃO MANOEL DOS SANTOS, munícipe de Várzea Paulista/SP e que trabalhou na campanha eleitoral do correquerido o então Vereador MAURO APARECIDO DA SILVA, foi beneficiado com a nomeação de cargo na Câmara Legislativa de Assessor da Mesa Diretora - Os réus tinham plena ciência de que o ato em si e, por consequência, o dolo da conduta ficou devidamente comprovado, uma vez que a contratação de João, realizada pelo réu Mauro, foi no intuito exclusivo de privilegiar a si próprio - Ademais, aquele, apesar de receber proventos de Mauro, cumulou suas rendas com a verba recebida pela Câmara Municipal, e, é o quanto se basta para indicar o dolo de suas condutas, ficando demonstrado, ainda, que o réu João Manoel nunca exerceu as funções para a qual foi nomeado, não sabia sequer quais eram essas funções e, limitou-se a atender público no escritório particular do réu Mauro, para o fim de atender interesse exclusivo deste Cabimento das penas previstas no art. 12, inc. II, da Lei nº 8.429/92 Sentença parcialmente reformada no tocante às sanções impostas - Sentença parcialmente reformada Remessa necessária não conhecida e recurso de apelação parcialmente provido.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 37, § 4º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, não haver comprovação de dolo específico seu no tocante às condutas imputadas, bem como de existência de dano ao erário ou enriquecimento indevido atribuíveis ao Recorrente. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente